Tribunal: TJMT
Processo: 1019439-31.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019439-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), NORDESTE RECICLAVEIS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 34.042.106/0001-70 (AGRAVANTE), GNECI SILVA XAVIER - CPF: 672.816.564-91 (AGRAVANTE), MARINA DA SILVA - CPF: 012.416.333-55 (AGRAVADO), JESSIKA NAIANE DA SILVA - CPF: 055.869.293-17 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA BLOQUEIO DE VALORES – INDEFERIMENTO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, inteligência do art. 300 CPC.

Demonstrado que os argumentos do pedido são fundamentados em transações bancárias fraudulentas e necessita de dilação probatória, é caso de indeferir a liminar de tutela de urgência de bloqueio de valores e bens.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019439-31.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: NORDESTE RECICLAVEIS E TRANSPORTES LTDA, GNECI SILVA XAVIER

AGRAVADO: MARINA DA SILVA, JESSIKA NAIANE DA SILVA

Proc. Referência:

Ação de Restituição c.c Danos Materiais e Morais n. 1015885-79.2022.8.11.0003 - 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Nordeste Recicláveis e Transportes Ltda., Gneci Silva Xavier de decisão que na Ação de Restituição cumulada com Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor de Marina da Silva e Jessika Naiane da Silva,
indeferiu
o pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio, via Sisbajud, Renajud e realizado consulta de bens via Anoreg, no valor de R$67.000,00 (sessenta e sete mil) nas contas/bens da parte requerida agravada, a fim de que o bloqueio permaneça até a resolução da lide.

Os agravantes explicam que a parte requerida agravada, na posse do seu celular, realizou várias movimentações bancárias criminosas e fraudulentas, no montante aproximado de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais), enquanto o representante da empresa autora estava sob a custódia do Estado.

Sustentam, em síntese, que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, que a medida se faz necessária para assegurar o valor retirado da sua conta.

Aduz que as agravadas se negam a devolver o dinheiro e os bens e caso o bloqueio não seja determinado ficará mais difícil receber os valores, o que lhes causa grandes prejuízos financeiros.

Assim, requerem a antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso, para que seja determinado o bloqueio de valores via Bacenjud e realizada busca e bloqueio de bens via Renajud e Anoreg, no mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (Id. 145062688).

Certificado o decurso de prazo para a parte agravada apresentar resposta (Id. 148919198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do Agravo está em saber se é caso de reforma da decisão impugnada, para deferir a tutela de urgência pretendida, a fim de que seja determinado o bloqueio de bens e ativos financeiros requeridas, aqui agravadas, por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Anoreg, no valor de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais).

A lide advém da pretensão indenizatória e restituição de valores ao argumento de que a parte requerida agravada, na posse do celular do autor agravante, realizou várias movimentações bancárias, no montante aproximado de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais), enquanto este estava sob a custódia do Estado.

A decisão ora impugnada indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender pela
necessidade de dilação probatória, bem como pela não demonstração dos requisitos próprios ensejadores da medida (art. 300 CPC).

Para a pretensão almejada pela parte autora agravante, de acordo com a sistemática processual, faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC.

Registra-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Nesse sentido são os ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 312 e 313).

No caso, não restou demostrado o perigo da demora, vale ressaltar, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que possa comprometer a realização imediata ou futura do direito dos autores aqui agravantes, como bem acentuado pelo Juízo de origem, cujo fragmento se transcreve:

“Não há, pois, que se falar em deferimento de tutela quanto à pretensão do autor, muito embora travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, apenas e tão somente, na resolução do mérito inaudita altera parte, eis que quando da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença.

Assim, forçoso concluir que quando da apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do feito.

De outro norte, há que se destacar que para que seja deferida a tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em tela (art. 300, CPC).

[...]

Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe, razão pela qual o feito demanda maior dilação probatória (art.300, CPC).

Portanto, hei por bem em
indeferir
o pedido de tutela contido na exordial, até ulteriores deliberações deste juízo”.

Assim, pelo menos por ora não é caso de deferimento do almejado bloqueio imediato de valores, a se considerar a evidente complexidade da causa e a necessidade de dilação probatória na origem.

A exemplo da decisão recorrida, não se verifica, pelo menos de plano, prejuízo irreparável ou de incerta reparação, caso a medida seja concedida apenas por ocasião da apreciação pelo mérito da ação.

Registra-se, a propósito, que a orientação do STJ é no sentido de que bloqueio (arresto) on-line antes de realizada a citação do devedor é medida excepcional, que somente pode ser deferida caso presentes os requisitos que caracterizam a tutela de natureza acautelatória ou na hipótese de restar frustrada a tentativa de localização, o que não é o caso em exame (Precedente REsp 1816691, Relator Ministro Raul Araújo, julgado em 01/8/2019).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022